Tribunal: CARF
Processo: 10830.009518/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
INEXATIDÕES MATERIAIS. LAPSO MANIFESTO. ERROS DE ESCRITA OU DE CÁLCULO. CORREÇÃO. DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO SUJEITO PASSIVO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MOMENTO POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E NOVAS RAZÕES TRAZIDAS AOS AUTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A POSTERIORI.
A prova documental será apresentada na impugnação ou na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que, dentre outras circunstâncias, destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A juntada de documentos após a impugnação ou após a manifestação de inconformidade deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência da força maior que acabou impedindo que o contribuinte apresentasse os respectivos documentos oportunamente.
PAGAMENTO A ADVOGADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. NATUREZA JURÍDICA. REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LANÇAMENTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. AUTUAÇÃO REFLEXA. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO JULGAMENTO DO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
A contabilidade da sociedade registra pagamentos a advogados com recursos próprios e não registra a obrigação de repassar, aos advogados que atuaram nos processos judiciais, honorários de sucumbência por ela recebidos.
A contabilidade faz prova contra a empresa, cabendo a ela o ônus de demonstrar a inveracidade dos registros contábeis.
É de rigor aplicar o mesmo entendimento exarado nos autos do processo em que se discute o descumprimento da obrigação principal ao caso que em se discute a aplicação da multa decorrente da falta de declaração dos fatos geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta penalidade guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS.
A relevação da multa apenas deve ser realizada se o sujeito passivo atender, cumulativamente, todos os requisitos previstos na legislação previdenciária de regência, de modo que o não preenchimento de apenas um dos requisitos acaba ensejando, no final, a manutenção da multa nos exatos termos e valores tais quais restaram fixados pela autoridade fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009518/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ADVOCACIA GETÚLIO ARAÚJO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
INEXATIDÕES MATERIAIS. LAPSO MANIFESTO. ERROS DE ESCRITA
OU DE CÁLCULO. CORREÇÃO. DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO
DO SUJEITO PASSIVO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.”
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MOMENTO
POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E
NOVAS RAZÕES TRAZIDAS AOS AUTOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA
DE REQUISIÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A POSTERIORI.
A prova documental será apresentada na impugnação ou na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, a menos que, dentre outras circunstâncias, destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A juntada de documentos após a impugnação ou após a manifestação de
inconformidade deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição
em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência da força maior que
acabou impedindo que o contribuinte apresentasse os respectivos documentos
oportunamente.
PAGAMENTO A ADVOGADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
NATUREZA
JURÍDICA.
REPASSE
DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LANÇAMENTO DE INFRAÇÃO
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
AUTUAÇÃO REFLEXA. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO
JULGAMENTO DO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
A contabilidade da sociedade registra pagamentos a advogados com recursos
próprios e não registra a obrigação de repassar, aos advogados que atuaram nos
processos judiciais, honorários de sucumbência por ela recebidos.
A contabilidade faz prova contra a empresa, cabendo a ela o ônus de
demonstrar a inveracidade dos registros contábeis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009518/2007-74
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

É de rigor aplicar o mesmo entendimento exarado nos autos do processo em
que se discute o descumprimento da obrigação principal ao caso que em se
discute a aplicação da multa decorrente da falta de declaração dos fatos
geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois esta
penalidade guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação
principal.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA
NÃO
PREENCHIDOS.
A relevação da multa apenas deve ser realizada se o sujeito passivo atender,
cumulativamente, todos os requisitos previstos na legislação previdenciária
de regência, de modo que o não preenchimento de apenas um dos requisitos
acaba ensejando, no final, a manutenção da multa nos exatos termos e
valores tais quais restaram fixados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer que o saldo remanescente do crédito
relativo à multa aplicada é de R$ 39.346,37.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na originalmente, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.132.443-2, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, porquanto ora recorrente teria
apresentado GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições
previdenciárias (CFL 68) durante as competências de 01/1999 a 07/2000, 02/2002, 02/2005 a
12/2006 e 01/2007, do que resultou na aplicação da multa com fundamento no artigo 32, § 5o da
Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do RPS, a qual restou fixada
originalmente no montante de R$ 51.827,26 (fls. 2).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 3 que a autoridade
fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário de ofício com base nos motivos a
seguir reproduzidos:
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

“1.Em ação fiscal desenvolvida na empresa ora autuada, verificou-se que no período de
janeiro/1999 a 07/2000, 02/2002, 02/ 2005 a 12/2006 e 01/2007, não foram informados
em GFIPS os valores pagos aos segurados a saber : empregados, sócios da empresa,
prestadores de serviços autônomos ( relatórios individualizando os valores anexos),
infringindo o disposto no art. 32, inc IV e parágrafo 50 da Lei 8212/91, também
acrescentado pela Lei 9528, de 10/12/97, combinado com art. 225, IV, parágrafo 4 0 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3048 de 06/05/99.
2. Não há circunstâncias agravantes. 3. Foi lavrado também o seguinte Auto de Infração
371324424, 37132444-0. Em caso de apresentação de defesa cada AI deverá ser objeto
de defesa especifica.
2. Conforme solicitação do sócio da empresa Sr. Getúlio Jose de Araújo Silva a
fiscalização foi atendida pela sra. Nilceia Marques Martins, contadora da empresa.
3. Foi prestado ao sr. Getúlio Jose de Araújo Silva esclarecimentos sobre o presente
Auto de Infração.” (grifei).
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal em 05/11/2007 (fls. 25)
e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 27/52 em que alegou, em síntese, (i) a
nulidade do auto de infração pelo cerceamento ao direito de defesa, (ii) a decadência do crédito
tributário, (iii) a inexigibilidade da multa aplicada, (iv) a presença de circunstâncias atenuantes e
a relevação da multa em decorrência da correção da falta no prazo legal e (v) as irregularidades
do auto de infração no que diz com o relatório de vínculos e Repleg.
Com base em tais alegações, a ora recorrente solicitou, em sede preliminar, a
nulidade do auto de infração e, no mérito, o acolhimento da decadência, a correção das
irregularidades do auto de infração, bem assim que os valores pagos aos advogados não
integrassem a base de cálculo do lançamento por se tratar de honorários sucumbenciais e que
fosse declarada eventual responsabilidade do contabilidade e, ainda, ao final, que a impugnação
fosse julgada procedente para que o lançamento fosse cancelado.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória, sendo que a autoridade entendeu por converter o
julgamento em diligência para que órgão fiscalizador pudesse se manifestar sobre algumas
questões (fls. 756/757), conforme se observa dos trechos abaixo transcritos:
“3. Antes, porém, do julgamento referido no item anterior, algumas questões suscitadas
pela impugnante demandam pronunciamento por parte da fiscalização, a fim de que este
Relator possa melhor aquilatar o seu juízo a respeito do procedimento impugnado, a ser
posteriormente submetido aos demais membros da 6a Turma desta DRJ.
4. As questões sobre que o órgão lançador deve se manifestar são, especificamente, as
contidas nos seguintes itens da defesa:
a) letras “b” a “f”(fls. 29 e 30);
b) “PERÍODO DE 02/2005 A 11/2006” (fls. 38 a 41), em especial, o seu sub-item
“6”;
c) “QUANTO 14 COMPETÊNCIA 12/2006” (fls. 42);
d) “QUANTO À COMPETÊNCIA 01/2007” (fls. 42 e 43);
e) “(A) - VÍNCULOS - RELAÇÃO DE VÍNCULOS” e “(8) - REPLEG -
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS” (fls. 46 e 47); e
f) “(C) - RELATÓRIOS E ANEXOS INDIVIDUALIZANDO VALORES" (fls. 47),
sobretudo na parte em que se refere "MENSAGEM DE ERRO DO EXCEL
(#VALOR!)”.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

5. Encarecemos especial atenção ao tema referido na letra “b” do item anterior, tendo
em vista os recibos de pagamento anexados defesa e o disposto no § 15 do art.-71 da
Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14-7-2005.
6. Para o caso de serem úteis à análise do tema referido na letra “c” do item 4,
anexamos às fls. 715 a 722 cópias da GFIP relativa competência 12/2006, transmitida
pela empresa após a lavratura do presente Auto;
[...].”
Em resposta ao Despacho no 2.059 da 6a Turma da DRJ de Campina – SP (fls.
769/770), a autoridade fiscal prestou os esclarecimentos tais quais solicitados em que dispôs o
seguinte:
“1. Ciente.
2. A empresa foi notificada do inicio da fiscalização em 07/ 08/ 2007, conforme TIAF.
3. Por ocasião da primeira visita da fiscalização A empresa, o sócio da mesma,
esclareceu que por motivos pessoais estava impossibilitado de atender a fiscalização,
mas autorizou que a documentação fosse solicitada à contadora sra. Nilceia Marques
Martins no escritório contábil TOK Contábil Serviços Contábeis.
4. Do inicio da fiscalização em 13/08/2007 até o encerramento da mesma conforme
TEAF em 31/10/2007 transcorreram 80 dias. Durante este período está fiscalização foi
solicitando toda a documentação e esclarecimentos junto ao escritório de contabilidade.
Tendo em vista a apresentação deficiente de documentos a empresa foi autuada.
5. Da análise da documentação apresentada (livros contábeis e recibos de pagamento),
esta fiscalização concluiu que a empresa era devedora das contribuições incidentes
sobre pagamento efetuados a pessoas Micas de acordo com os motivos abaixo
relacionados:
- Pagamento de valores de forma constantes aos profissionais mês a mês.
- Estes valores estavam escriturados nos livros contábeis na conta de despesa
3.2.1.02.16-2 – Honorários Diversos (com a descrição de pagamento de verba de
sucumbência).
- Verbas de sucumbência são valores que a parte vencida em processo judicial deve
pelos gastos decorrentes do processo, o que no entendimento desta fiscalização não
deveriam ser escriturados como despesa na contabilidade da parte vencedora e ainda
em valores constantes, uma vez que os processos que deram origem a esses
pagamentos deveriam ser diversos e de diferentes valores. Esses pagamentos, no
entendimento desta fiscalização, deveriam estar contabilizados em uma conta
transitória.
6. Esta fiscalização, então, marcou uma reunião com o sócio e a contadora da empresa
(em data impossível de precisar) para esclarecimentos quanto ao debito e orientação
quanto a procedimentos no caso de recolhimento, parcelamento e no caso da empresa
não concordar com o levantamento orienta-la quanto à defesa. A empresa não
concordou com o débito dizendo tratar de valores pagos a titulo de honorários de
sucumbência.
7. Tendo em vista que a empresa não concordou com o débito apontado, esta
fiscalização pelos motivos explanados no item 5 entendeu que deveria oficializar o
débito, encerrando a fiscalização.
8. A empresa argumenta, também, ser indevida a autuação nas competências 12/2006 e
01/2007, esclarecemos que a autuação deu-se pelos motivos abaixo relatados:
- Competência 12/2006 - houve entrega de duas GFIPs nesta competência, sendo
que a primeira foi exportada em 13/01/2007 onde consta o total de salário de
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

contribuição no valor de R$ 11.627,78 e na segunda exportada em 25/02/2007 foi
informado o total de salário de contribuição de R$ 58,13, sendo que a partir da versão
8.0 a ultima GFIP entregue é considerada a correta. Foram anexadas as fls 731 a 735
consulta sistema GFIP WEB.
- Competência 01/2007 - a empresa deixou de informar em GFIP o valor pago a
funcionária Rose Fabiana Dias a titulo de DIF. DISSIDIO no valor de R$ 407,70
conforme pode ser constatado através da confrontação de GFIP Web e folha de
pagamento juntados as fls 726 a 730 do presente processo.
9. Quanto ao relatório anexo AI foi indevidamente enviado a empresa com a mensagem
de erro de excel, sendo que os valores corretos, conforme extraído fls 09 a 11 do
presente processo, encontram-se relacionados abaixo:
[...]
10. Quanto ao sócio da empresa Sr. Rodrigo Britto Pedroso, foi retificada a qualificação
no sistema de sócio gerente para sócio cotista.
11. Ao SECAT para encaminhamento e dar conhecimento para a empresa.”
A ora recorrente foi notificada da conversão do julgamento em diligência e das
informações prestadas pela autoridade fiscalizadora em 11/03/2009 (fls. 772) para que pudesse
apresentar nova impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. E, aí, a empresa entendeu por
apresentar manifestação complementar de fls. 773/805 em que ratificou e retificou os motivos de
fato e de direito, pontos de discordância e razões de defesa.
Os autos foram novamente encaminhados à autoridade julgadora para que
apreciasse as razões de defesa tais quais levantadas na impugnação, as quais, aliás, foram
ratificadas na manifestação complementar e, aí, em Acórdão de fls. 815/842, a 6a Turma da DRJ
de Campinas – SP entendeu por julgá-la parcialmente procedente, uma vez que algumas
competências foram atingidas pela decadência prevista no artigo 173, inciso I do Código
Tributário Nacional, de modo que o crédito tributário foi retificado de R$ 51.827, 26 para R$
39.346,77. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 30/11/2006
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE
INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO.
MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações A Previdência Social - GFIP,
valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA PENA. NÃO ATENDIMENTO, DE TODOS OS REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe a relevação da multa quando não atendidos pelo infrator, cumulativamente, a
todos os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO. DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contado, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o correspondente auto de infração
poderia ter sido lavrado.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
23/11/2009 (fls. 844) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 848/880, protocolado
em 18/12/2009, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Preliminarmente:
- Que a informação em relação à data de 08/03/2007 constante das fls.
826 é equivocada, já que é anterior ao próprio Mandado de Procedimento
Fiscal, bem assim que o saldo remanescente do crédito relativo à multa
aplicada é de R$ 39.346,37 e não R$ 39.346,77 tal como consta nas fls.
816, de modo que as inexatidões apontadas devem ser corrigidas com base
no artigo 32 do Decreto no 70.235/72;
- Que a discussão remanesce em relação às competências de 02/2002,
02/2005 a 12/2005 e 01/2007 e que os créditos relativos ao período de
02/2005 a 11/2006 dizem respeito aos honorários de sucumbência
percebidos pelos advogados em inúmeros processos judiciais em que
atuaram e, portanto, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei no 9.906/94 c/c
o artigo 71, § 15 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de
2005, não integram a base de cálculo de contribuição previdenciária da
empresa; e
- Que ainda que a autoridade fiscal tenha disposto que os honorários de
sucumbência tenham sido contabilizados de forma equivocada, o fato é
que esse raciocínio não tem o condão de modificar a origem e natureza de
tais valores que, a propósito, não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e, portanto, não deveriam ser informados em
GFIP’s, restando-se observar que os recibos e comprovantes de
pagamentos realizados demonstram de forma inequívoca que tais valores
realmente se tratam de honorários sucumbenciais.
(ii)
Do mérito:
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

- Que a multa foi lançada em valor mais expressivo especialmente no que
diz respeito ao período de 02/2005 a 11/2006, sendo que a fundamentação
da multa aí é contrária ao que dispõem os artigos 22 e 23 da Lei no
9.906/94 e artigo 71, § 15 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de
julho de 2005, já que os honorários de sucumbência não integram a base
de cálculo de contribuição previdenciária, de modo que o auto de infração
deve ser anulado porque tais valores não constituem fatos geradores de
obrigações previdenciárias.
(iii)
Juntada de novos documentos:
- Que tanto a autoridade fiscalizadora quanto a autoridade julgadora
entenderam que os honorários de sucumbência deveriam ter sido
contabilizados em conta transitória e não em conta de despesas, sendo que
a autoridade julgadora acabou fundamentado seu entendimento em novas
razões e, aí, com fulcro no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, a recorrente entendeu por juntar aos autos, em sede recursal, os
seguintes documentos:
(i) Cópias do Razão analítico dos períodos em que consta a conta da
receita de honorários para provar que escriturou em sua contabilidade
os honorários de forma adequada e legal; e
(ii) Tabela de Cálculo dos Débitos judiciais do Tribunal de Justiça de
São Paulo a fim de contestar o raciocínio da autoridade julgadora
constante do item 3o da fl. 790 do r. Acórdão no que se refere aos
exemplos pinçados pela autoridade relativamente aos pagamentos dos
honorários de sucumbência.
(iv)
Honorários sucumbenciais pagos aos advogados não integram a base de
cálculo de contribuição previdenciária:
- Que, segundo a autoridade fiscal, os valores pagos a título de honorários
sucumbenciais a advogados relativamente ao período de 02/2005 a
11/2006 não foram informados em GFIP’s, sendo que a cobrança aí é
indevida e ilegal, já que tais valores são inexigíveis e não devem integrar a
base de cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos dos artigos
22 e 22 da Lei no 8.906/94 e artigo 51, § 15 da Instrução Normativa
MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005, podendo-se destacar, ainda, que os
argumentos da autoridade julgadora nesse ponto não se sustentam pelos
seguintes motivos:
(a) Que o artigo 71, § 15 da referida Instrução dispõe expressamente
que os honorários de sucumbência pagos em razão de condenação
judicial não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária
da empresa, mas integra a base de cálculo da contribuição do advogado
contribuinte individual;
(b) Que o artigo 21 da Lei no 8.212/91 dispõe que a alíquota da
contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de
20% sobre o respectivo salário-de-contribuição;
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

(c) Que a Lei no 10.666/2003 não se aplica ao caso concreto, uma vez
que dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao cooperado
de cooperativa de trabalho ou de produção, sendo que a recorrente é
sociedade de advogados e não cooperativa de trabalho; e
(d) Que a recorrente não é a fonte pagadora dos honorários
sucumbenciais, mas, sim, mera intermediadora entre a parte vencida nos
processos e os advogados beneficiários dos respectivos honorários e,
portanto, não pode ser penalizada por não ter declarados tais valores em
GFIP’s, bem assim não é sujeito ativo do fato gerador da obrigação
tributária que lhe está sendo atribuída pelo Fisco.
(v)
Quanto às competências de 12/2006 e 01/2007:
- Que, em 18/12/2009, apresentou as GFIP’s referentes às competências
de 12/2006 e 01/2007, de modo que a infração apontada pela autoridade
fiscal foi regularizada no prazo da impugnação, de acordo com o artigo
291, § 1o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, restando-se destacar, ainda, que a autoridade fiscal
dispôs que a multa foi graduada nos termos do artigo 292, inciso I do RPS,
tendo sido observado, no caso, os valores mínimos em razão da ausência
de agravantes.
(vi)
Do pedido para que a multa seja revelada:
- Que as multas de R$ 2.390,26 e R$ 116,79, relativas, respectivamente,
aos períodos de 12/2006 e 01/2007 devem ser, de fato, reveladas, já que os
requisitos exigíveis para relevação da multa foram cumpridos: (i) a
correção da falta foi realizada no prazo da impugnação; (ii) a requerente
apresentou impugnação tempestiva e formulou pedido para que as multas
fossem relevadas; (iii) a recorrente é infratora primário; e, por fim, (iv)
inexistem, no caso, circunstâncias agravantes.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer que o presente recurso
seja julgado procedente e que, portanto, a autuação fiscal seja declarada improcedente, de modo
que o crédito tributário aqui discutido no valor remanescente de R$ 39.346,37 deve ser
cancelado integralmente.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados. A
propósito, verifique-se que, à exceção das alegações acerca das inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto nos termos do artigo 32 do Decreto no 70.235/72, as demais alegações
preliminares sobre a natureza dos honorários de sucumbência percebidos pelos advogados, os
quais, aliás, e segundo a recorrente, não integram a base de cálculo de contribuição
previdenciária, também foram suscitadas em sede meritória, de modo que analisarei em conjunto
e no momento oportuno.

1. Da correção das inexatidões materiais devidas por lapso manifesto e da
inteligência do artigo 32 do Decreto no 70.235/72
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

De início, registre-se que o artigo 32 do Decreto no 70.235/72 autoriza os
julgadores administrativos a corrigirem, de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, as
inexatidões materiais decorrentes de lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos
existentes na decisão. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
Nas palavras de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda1, a correção de
inexatidão e erro de fato pode ser considerada como exceção ao princípio de que apenas a
declaração de vontade, e não a vontade mesmo, opera nos atos processuais. Nesse mesmo
contexto, Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López2 dispõem o seguinte:
“Entende-se por lapso, o erro cometido por descuido, distração, esquecimento ou
engano involuntário; e por manifesto, o acontecimento patente, claro, evidente, notório,
flagrante. Corroborando este entendimento, reportamo-nos ao julgado da Suprema
Corte, da lavra do Ministro Leitão de Abreu (RE no 79.400/GB), que conceituou lapso
manifesto como “o erro, engano ou equívoco de caráter notório, patente, irrecusável,
que se verifique ictu oculi, à primeira vista. Esse caráter de evidência ou de
irrecusabilidade tanto pode se verificar nas inexatidões materiais ou nos erros de escrita
ou de cálculo.”
Com relação ao erro de cálculo, o mesmo aresto chegou às seguintes conclusões: “o erro
de cálculo, que nunca transita em julgado, é o erro aritmético ou, como se admite, a
inclusão de parcelas indevidas ou a exclusão das devidas, por omissão ou equívoco. Se,
porém, ocorre dúvida sobre a exata interpretação ou o exato cumprimento do julgado
exequendo; se a questão se põe quanto ao critério adotado para estimar determinadas
verbas, já aí não há falar em erro simplesmente material, em inexatidão material, em
erro de escrita ou de cálculo.”

Após a prolação da decisão, a faculdade conferida aos interessados pelo
mencionado dispositivo deve limitar-se aos casos em que é patente, evidente ou incontroverso o
respectivo lapso ou erro de escrita ou cálculo. Com efeito, é inadequado o pedido de reforma
para alterar decisões que, incorrendo porventura em erros de julgamento, não padecem de
manifesto lapso ou de erro de escrita ou de cálculos existentes na decisão.
Na hipótese dos autos, observe-se que o montante original do crédito tributário
discutido era de R$ 51.827,26 e, portanto, quando da decisão proferida pela autoridade julgadora
de 1a instância, a autoridade entendeu por cancelar R$ 12.480,89 de parte do crédito foi, sendo
que, ao fazê-lo, o valor remanescente foi de R$ 39.346,37, e não R$ 39.346,77, tal como restou
estampado no Acórdão recorrido.

1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, tomo V. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, p. 102.
2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Portanto, com base no artigo 32 do Decreto no 70.235/72, entendo por retificar, a
requerimento do sujeito passivo, o erro de cálculo existente na decisão recorrido relativo ao valor
do crédito tributário remanescente, de modo que no lugar de R$ 39.346,77 deve constar o
montante de R$ 39.346,37.

2. Da juntada de documentos em sede recursal e da inteligência do artigo 16,
§ 4o, alínea “c” do Decreto n 70.235/72

O artigo 16 do Decreto no 70.235/72 dispõe que o sujeito passivo deve expor na
peça inaugural os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, bem como deve juntar os documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas
alegações, sob pena de não poder fazê-lo posteriormente em razão da ocorrência da preclusão
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
A título de informação, destaque-se, ainda, que a Portaria RFB no 10.875, de 16 de
agosto de 2007, publicada no D.O.U. em 24/08/2007, a qual disciplina o processo administrativo
fiscal relativo às contribuições sociais de que tratam os artigos 2o e 3o da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007, dispõe em seus artigos 5o e 7o que a impugnação ou a manifestação de
inconformidade deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar e mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir e que, ao final, a prova documental deve ser apresentada em tal oportunidade. Veja-
se:
“Portaria RFB no 10.875, de 16 de agosto de 2007
CAPÍTULO IV - DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Art. 5o A impugnação ou manifestação de inconformidade, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do procedimento a ser
impugnado.
[...]
Art. 7o A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, pré-cluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nos incisos do § 1o.”
Nesse contexto, destaque-se que, a partir introdução do parágrafo 4o no artigo 16
do Decreto no 70.235/72, o momento processual para juntada de prova documental foi
restringido à ocasião da impugnação sob pena de preclusão, o que significa dizer que o
contribuinte, em princípio, não poderá juntar qualquer outro documento posteriormente a menos
que comprove quaisquer das hipóteses excepcionais ali elencadas.
Competindo à própria administração impulsionar o processo até seu ato-fim por
força do princípio da oficialidade, é de se reconhecer que o processo administrativo fiscal
corresponde a uma sequência ordenada de atos que são desenvolvidos com vistas à decisão final.
Para impedir que este caminho se prolongue por tempo indeterminado, a lei fixa o espaço
máximo dentro dos quais os atos processuais devem ser validamente praticados, quer seja em
relação à autoridade fazendária, quer seja quanto aos contribuintes. Com ou sem colaboração
das partes, a relação processual segue sua marcha procedimental em razão de imperativos
jurídicos lastreados precipuamente no mecanismo dos prazos. É por isso mesmo que o Decreto
no 70.235/72 prescreve que a concentração dos atos probatórios deve ocorrer em momentos pré-
estabelecidos.
É nesse mesmo sentido que Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer
Bianchini3 têm se manifestado:
“Presidido pelo sistema da oficialidade, o processo administrativo fiscal caracteriza-se
então como uma sequência ordenada de atos rumo à solução final – decisão. Para
impedir que este caminho se prolongue por tempo indeterminado, a lei fixa o espaço
máximo dentre dos quais os atos processuais devem ser validamente praticados, quer
para a Fazenda, quer para o contribuinte. Assim, com ou sem colaboração das partes, a
relação processual segue sua marcha procedimental em razão de imperativos jurídicos

3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 36/37.
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

lastreados, precipuamente, no mecanismo dos prazos. Pode-se dizer que o processo
administração não é uma coisa pronta, senão uma continuidade de atos que se deve
fazer ao largo do tempo.
[...]
Nesse passo, o Processo Administrativo Fiscal prevê a concentração dos atos
probatórios em momentos pré-estabelecidos, tanto no que diz respeito à instrução
probatória por parte do Fisco como por parte do contribuinte, estabelecendo-se assim a
necessária preclusão.
O estabelecimento de um prazo, em regra, consiste em determinar um período em que o
ato processual pode ser validamente praticado, ou a delimitação de tempo dentro do
qual deve ser praticado o ato processual, assegurando o andamento do processo.”
E concluem nos seguintes termos:
“Ademais, a concentração dos atos processuais em momentos oportunos tem a
finalidade de proteger o Estado contra a protelação injustificada do processo, como a
proposição ilimitada de alegações, a não observância das fases lógicas do procedimento
ou a ocultação proposital dos fatos pelo contribuinte em determinada fase processual.
Sendo assim, o próprio devido processo legal manifesta princípios outros além do da
verdade material. Como visto, o processo requer andamento, desenvolvimento, marcha
e conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas para a
solução das lides constituem valores igualmente relevantes para o processo. E, nesse
contexto, o instituto da preclusão passa a ser figura indispensável ao devido processo
legal, e de modo algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito
de ampla defesa ou com a busca pela verdade material.”4
De fato, o princípio do devido processo legal manifesta-se por meio de princípios
outros que vão além do princípio da verdade material. Porque o processo requer andamento,
desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a observância das regras previamente
estabelecidas para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes para o processo.
É aí que o instituto da preclusão apresenta-se como figura indispensável ao devido processo
legal, diferentemente da posição levantada por alguns doutrinadores no sentido de que a
preclusão revela-se incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa ou,
ainda, com o princípio da verdade material.
E nem se diga que a apresentação de alegações e documentos pode ser realizada
até a tomada da decisão administrativa por força do artigo 38 da Lei no 9.784/99 (Lei Geral do
Processo Administrativo Federal), porque ainda que tal dispositivo normativo estabeleça um
prazo mais amplo do que aquele prescrito pelo Decreto no 70.235/72, a lei geral apenas será
aplicada subsidiariamente aos processos regulados por lei específica5. E, aí, considerando que o
Decreto no 70.235/72 é lei específica, decerto que prevalecerá sobre a norma geral, já que nos
quadrantes da hermenêutica um dos critérios que visa eliminar conflitos aparentes de normas é
que a lei especial anula uma lei mais geral ou, ao menos, subtrai uma parte material da norma
para submetê-la a uma regulamentação diferente.

4 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
5 É nesse sentido que prescreve o próprio artigo 69 da Lei n. 9.784/99: "Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei."
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Há quem afirme que se o julgador pode solicitar documentos a qualquer
momento, o contribuinte, por essa mesma razão, também poderia espontaneamente juntá-los a
qualquer tempo sem que ocorresse a preclusão processual. Com o devido respeito àqueles que
sustentam nesse sentido, não compartilhamos dessa linha de entendimento pelos seguintes
motivos: (i) as regras de preclusão tais quais previstas para o contribuinte não se aplicam para o
julgador; (ii) as regras do PAF conferem ao julgador o direito de converter o julgamento em
diligência quando houver necessidade de que sejam introduzidos novos elementos formadores de
convicção; e (iii) o resultado de uma diligência fiscal pode produzir o efeito de convencer,
sensibilizar ou colocar em dúvida a própria autoridade aplicadora da lei tributária que tem
competência para reexaminar o lançamento tributário6.
Esse entendimento não afronta o princípio da ampla defesa, porque se, por um
lado, o princípio da ampla defesa tem guarida no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal,
por outro, é inconteste que a norma estatuída no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72
encontra-se válida e plenamente vigente, sendo defeso a este Conselho afastá-la ou deixar de
observá-la a partir de um juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme bem dispõem
os artigos 26-A do próprio Decreto no 70.235/727, 62 do Regimento Interno – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 20158 e de acordo com a própria Súmula CARF
no 2.
Mais uma vez, entendo por bem invocar, aqui, as lições de Maria Teresa Martínez
López e Marcela Cheffer Bianchini no intuito de corroborar a linha de raciocínio que estamos
por sustentar no sentido de que
“(...) ainda que o contribuinte faça a juntada de documentos após o prazo legal, parece
inconteste que deve existir uma prévia análise destes, mesmo que para se recusar a
documentação, já que determinados documentos comprobatórios podem ser aceitos a
qualquer momento por se referirem a fatos que permitem o fácil e rápido
convencimento do julgador.
[...]
Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de que ocorre
afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas provas apresentadas
após a impugnação é de índole constitucional e, portanto, para afastar a aplicabilidade
do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF, deve-se alegar sua inconstitucionalidade, mas é
vedado por lei aos órgãos administrativos de julgamento afastara a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente. Estando
assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas que caracterizariam o
contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade material o objeto do Processo
Administrativo Fiscal, assim como a celeridade processual, a oficialidade, dentre outros
princípios, não se pode falar em desrespeito ao direito de defesa do contribuinte, pela
aplicação do prazo de preclusão para apresentação das provas, já que é a própria

6 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010. Não
paginado.
7 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade
8 Cf. RICARF - Portaria MF n. 343/2015. Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

aplicação do princípio da verdade material, que confere ao julgador a prerrogativa de
verificar a legalidade do lançamento, independentemente das provas trazidas ao
processo.”9 (grifei).
Dando continuidade ao raciocínio exposto, destaque-se que o próprio artigo 16, §
4o do Decreto no 70.235/72 elenca hipótese em que a juntada de prova pode ser realizada
posteriormente à apresentação da impugnação quando (i) o contribuinte tenha demonstrado a
impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (ii) refira-se a fato ou a
direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Fixadas essas premissas, note-se que, no caso, o ponto crucial que deve ser
examinado é se a pretensão da empresa recorrente no sentido de que os documentos acostados ao
recurso voluntário são essenciais para a solução do caso podem ou não ser admitidos por força
do artigo 16, § 4, alínea “c” do Decreto no 70.235/72. A pergunta que deve ser aqui realizada,
portanto, é a seguinte: os documentos acostados apenas em sede recursal podem ser admitidos à
luz do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72? É bem verdade que as limitações à
atividade probatória do contribuinte trazidas pelo artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 têm
provocado debates profundos entre os julgadores de primeira e segunda instâncias
administrativas.
Considerando, pois, que o objeto da prova são os fatos, decerto que a depender da
situação fática será possível flexibilizar a norma ali constante com base nas normas jurídicas
encampadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, restando-se observar-se, evidentemente, que a prova
apresentada seja inconteste e independa da análise por parte de uma instância julgadora inferior,
eis que o instituto da preclusão processual, no final, liga-se ao princípio do impulso oficial. Na
prática, o direito à produção de provas comporta graduação a critério da autoridade julgadora
que, com fulcro em seu juízo de valor, pode assegurar o equilíbrio entre a celeridade desejável e
a segurança no que diz com a realização da justiça10.
A jurisprudência deste Tribunal tem sustentado que não há uma verdadeira
hierarquia entre os princípios da preclusão e da verdade material, podendo-se prevalecer um ou
outro a depender do caso concreto e a partir de um juízo valorativo consubstanciado na
proporcionalidade, bem assim que a produção de provas em sede recursal é permitida se o caso
restar caracterizado em uma das hipóteses previstas no artigo 16, § 4o, alíneas “a”, “b” ou “c” do
Decreto no 70.235/72. Confira-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS RECURSO VOLUNTÁRIO.
Tanto o princípio da verdade material como o princípio da preclusão são princípios
aplicáveis ao processo administrativo fiscal.

9 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da
apresentação da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos
Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
10 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010. Não
paginado.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Os princípios, em específico, não estão submetidos, tão-somente, a um juízo de
validade, mas especialmente a uma ponderação, a um balanceamento; não se declara
válido ou não válido um princípio, não há uma norma de exceção.
A solução é diversa: as circunstâncias concretas motivadoras da aplicação dos
princípios conflitantes devem ser analisadas, observando-se qual o princípio prevalecerá
no caso concreto, uma vez que eles têm peso diferente.
Na escolha do princípio a incidir deverá ser utilizada a máxima da proporcionalidade.
Não há verdadeira hierarquia entre os princípios, uma vez que ora poderá prevalecer um
ora outro, deve ser feito o teste de proporcionalidade, para decidir qual regerá o caso
concreto. Há, pois, uma hierarquização em função do caso concreto.
É abusiva a juntada da prova após o trintídio do recurso voluntário, que se referia à
cópia de cheques de emissão do recorrente, buscando comprovar que os débitos nas
contas auditadas tinham favorecido pessoa jurídica, já que a infração estava associada
aos créditos na conta corrente, os quais não tiveram suas origens comprovadas, e não a
eventuais débitos, o que acarreta a restrição prevista no art. 16, § 4o, do Decreto n°
70.235/72.
Recurso especial negado.
(Processo no 10875.001542. Acórdão no 9202-002.626, Conselheiro Relator Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira. Redator designado Elias Sampaio Freire. Sessão de
23.04.2013. Publicado em 06.06.2014).”
O fato é que os documentos juntados apenas em sede recursal não se destinam a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos nos termos do artigo 16, § 4o, alínea
“c” do Decreto no 70.235/72. A propósito, os referidos documentos poderiam ter sido juntados
desde a apresentação da impugnação e, portanto, diferentemente do que a empresa recorrente
sustenta, não se destinam a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Os motivos que ensejaram a presente autuação fiscal e os fundamentos erigidos
pela autoridade julgadora de 1a instância pela manutenção da autuação são no sentido da
natureza dos pagamentos dos honorários, de modo que a empresa já poderia ter juntado cópias
do Razão e Tabela de Cálculos dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo já na
impugnação. E mesmo quando o julgamento do caso foi convertido em diligência (fls. 756/757 e
769/770), a empresa teve a oportunidade de, uma vez mais, apresentar novas razões
complementares, tal como de fato o fez na Retificação e Ratificação da Impugnação (fls.
773/805), sendo que, no final, a empresa acabou não acostando os referidos documentos à
manifestação complementar.
Além disso, registre-se, ainda, que, em momento algum, a empresa recorrente
requereu à autoridade julgadora que os documentos colacionados ao recurso fossem juntados
após a apresentação da impugnação, conforme bem prescreve o artigo 16, § 5o do Decreto no
70.235/7211. A rigor, note-se que as lições de José Eduardo Soares de Melo12 acabam
corroborando essa linha de entendimento. É ver-se:
“No âmbito federal fora estabelecido que a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual (...). A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à

11 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 16. (omissis). § 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior
12 MELO, José Eduardo Soares de. Processo Tributário Administrativo e Judicial. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin,
2009, p. 117.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas (...).”
A rigor, destaque-se que há muito que a jurisprudência deste Tribunal
administrativo tem se manifestado no sentido de que a instrução processual é concentrada no
momento da apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade e que o direito
de juntar documentos posteriormente deve ser considerado precluso nas hipóteses em que o
sujeito passivo acaba não requerendo de maneira tal à autoridade julgadora e nem apresenta uma
das justificativas legais para tanto. Confira-se:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF.
A simples retificação de DCTF não é elemento de prova suficiente para aferir a liquidez
e certeza do direito creditório.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO.
A compensação não pode ser homologada quando o sujeito passivo não comprova a
origem de seu direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2004
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de inconformidade, sob
pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou caracterizada nenhuma das exceções
do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Recurso Voluntário Negado.
(Processo no 10120.904656/2009-37. Acórdão no 3801-001.540. Conselheiro Relator
Flávio de Castro Pontes. Sessão de 24.10.2012. Acórdão publicado em 20.11.2012).”
(grifei).
Por fim, entendo que os documentos juntados apenas em sede recursal não devem
ser aqui admitidos com fundamento no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto n 70.235/72, uma
vez que não se destinam a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sem
contar que a empresa, em momento algum, requereu a juntada de documentos posteriormente,
nos termos do artigo 16, § 5o do referido Decreto no 70.235/72.

3. Dos honorários sucumbenciais e da aplicação da ratio decidendi
perfilhada no julgamento do processo em que se discutiu o
descumprimento das obrigações principais

A presente autuação tem por objeto crédito tributário decorrente do
descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV da Lei no 8.212/91,
combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, porquanto ora recorrente teria apresentado GFIP’s com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias (CFL 68).
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Decerto que as obrigações acessórias aqui discutidas guardam estrita ligação com
o crédito tributário constituído em decorrência do descumprimento das obrigações principais, de
modo que a autuação pelo descumprimento das obrigações acessórias pode ser considerada como
reflexa à autuação fiscal em que tem por objeto o descumprimento das obrigações principais.
Com efeito, quando se reconhece a improcedência do lançamento em que se
discute a obrigação principal deve-se reconhecer, por consequência lógica, a improcedência do
lançamento que tem por objeto as obrigações acessórias. Por outro lado, quando a autuação
envolvendo a discussão das obrigações principais é julgada procedente, tem-se que a ratio
decidendi ali perfilhada deve ser aplicada ao caso em que se discute as obrigações acessórias e,
aí, se se mantém a autuação pelo descumprimento das obrigações principais, deve-se manter, por
conseguinte, a autuação pelo descumprimento das obrigações acessórias, já que essas são
reflexas daquelas.
É nesse sentido que tem se manifestado este Tribunal administrativo, conforme se
observa da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
[...]
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTES
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE
EM PARTE. AUTUAÇÃO REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Impõe-se a exclusão da multa aplicada decorrente da pretensa inobservância de
obrigação acessória, cujas constatações foram apuradas em Autuação Fiscal pertinente
ao descumprimento de obrigação principal, declarada improcedente, quanto aos fatos
geradores vinculados a este processo, em face da íntima relação de causa e efeito que os
vincula, o que se vislumbra na hipótese vertente, nos estreitos limites do decisum.
Ao trazer o resultado do comando proferido nos lançamentos das obrigações principais
aos das obrigações acessórias consubstanciadas no presente processo, o crédito
tributário aqui se mantém, tendo em vista que as respectivas multas dos DEBCADs
51.000.2986 (CFL 78) e 51.019.7507 (CFL 34) já foram aplicadas nos quantitativos
mínimos.
É de se observar, nessa toada, que no DEBCAD n° 51.000.2986 (CFL 78) a multa
aplicada foi de R$ 500,00 (quinhentos reais), em quantitativo mínimo por competência,
conforme art. 32-A, “caput”, inciso I e §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, respeitado o
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN. A mesma situação se verificou no DEBCAD n°
51.019.7507 (CFL 34), tendo em vista que a multa aplicada já levou em consideração o
patamar mínimo de R$ 17.173,58, conforme o inciso V do artigo 8° da Portaria
MF/MPS n° 15, de 10 de janeiro de 2013 (DOU de 11/01/2013).
[...]
(Processo no 19515.722717/2012-86. Acórdão no 2401-005.732. Conselheiro Relator
Matheus Soares Leite. Sessão de 11/09/2018. Acórdão publicado em 29.09.2018.)”
(grifei).

A propósito, note-se, por oportuno, que esta Turma julgadora tem pactuado desse
entendimento de que quando se reconhece a improcedência do lançamento que tem por objeto a
discussão das obrigações principais, deve-se reconhecer a improcedência do lançamento
envolvendo as obrigações acessórias (CFL 68) e que, por outro lado – esse é o caso dos autos –,
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

se a autuação envolvendo as obrigações principais restar mantida, deve-se manter, pelos mesmos
fundamentos, a autuação em que se discute as obrigações acessórias. Veja-se:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
DECLARADA IMPROCEDENTE. INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento envolvendo o crédito tributário
da obrigação principal, é de rigor aplicar o mesmo destino à multa decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores destas mesmas contribuições em GFIP (CFL 68), pois
esta penalidade guarda estrita ligação com o crédito tributário de obrigação principal.
(Processo no14098.000047/2008-10. Acórdão no 2201-007.411. Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. Sessão de 05/10/2020. Acórdão publicado em
26/10/2020).” (grifei).
Com base nessas premissas, e considerando, pois, que, quando do julgamento do
processo no 10830.009525/2007-76, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento deste Tribunal acabou entendendo pela manutenção da autuação envolvendo as
obrigações principais nos termos do que restou fixado no Acórdão no 2402-004.491, entendo por
reproduzir, aqui, os fundamentos meritórios ali erigidos na parte que diz com a não configuração
do repasse dos honorários de sucumbência e com a natureza remuneratória da verba.
Confira-se, portanto, quais foram os fundamentos meritórios ali erigidos que, por
consequência lógica, devem ser aqui transcritos:
“Pagamentos a Contribuintes Individuais. Natureza Jurídica. Honorários de
Sucumbência não configurados
O recurso contesta a parte do lançamento tributário relativa às contribuições patronais1
e a cargo dos segurados contribuintes individuais devidas pela empresa na condição de
responsável por substituição, que recaíram sobre pagamentos de honorários aos
advogados contribuintes individuais que prestaram serviços à recorrente, registrados
como despesas em sua contabilidade, no período de 02/2005 a 11/2006.
A recorrente é uma sociedade composta pela reunião de advogados que tem por objeto
social prestar serviços intelectuais científicos de advocacia. Para tanto, possui atividade
econômica organizada, conta com empregados e colaboradores e possui contabilidade
autônoma, na qual são registrados os fatos econômicos da sociedade.
Em razão de suas atividades, não há dúvida de que os sócios e outros advogados que
prestam serviços à recorrente têm direito ao recebimento dos honorários incluídos na
condenação da parte adversária dos processos os quais tenham patrocinado, uma vez
que essas verbas pertencem àqueles, conforme disposição expressa do art. 21 e 23 da
Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), ressalvando que cabe partilha com a
empregadora, no caso de advogado empregado, conforme previsão em acordo
(parágrafo único do art. 21 da Lei 8.906/94).
A recorrente demonstra que ela própria recebeu honorários de sucumbência, conforme
documentos juntados aos autos (recibos e boletos de pagamento em favor da recorrente,
procurações outorgadas aos advogados, petições relativas aos honorários sucumbenciais
em execução pelos advogados).
A questão que cabe decidir é se a recorrente repassou esses pagamentos aos advogados,
como alega, hipótese em que estaria afastada a incidência de contribuição
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

previdenciária, ou se ela simplesmente remunerou os advogados que lhe prestaram
serviços, que é o fundamento fático-jurídico da autuação.
A recorrente sustenta que depositou os valores recebidos a título de honorários de
sucumbência em contas bancárias de sua titularidade para serem posteriormente
rateados entre os advogados interessados.
Entretanto, a contabilidade não reflete essa prática e os documentos juntados aos autos
não são suficientes para comprová-la.
A recorrente alega que registrou contabilmente os ingressos de valores recebidos a título
de honorários sucumbenciais em conta de receitas de serviços prestados.
Entretanto, os registros feitos nessa conta contábil não especificam a entrada de valores
de natureza de honorários sucumbenciais. Não há qualquer classificação qualitativa dos
fatos econômicos ali registrados, de modo que não ficou demonstrado que os honorários
de sucumbência recebidos pela interessada foram contabilizados.
Em suma, não ficou demonstrada a suposta vinculação entre os honorários de
sucumbência recebidos pela recorrente, conforme recibos juntados aos autos, e os
pagamentos feitos aos advogados, registrados na escrituração contábil, objeto do
lançamento.
Ainda que seja superada essa questão e se adote como verdadeiro o argumento de que
esses pagamentos foram contabilizados como receitas, o que se conclui a partir disso é
que a titularidade dos valores relativos aos honorários sucumbenciais passaram para a
recorrente, o que é incompatível com a alegada condição de mera possuidora de
recursos de terceiros.
As receitas integram o resultado econômico da entidade, aumentando o seu patrimônio,
devendo ser reconhecidas quando os benefícios econômicos associados à transação
fluirão para a entidade, conforme Pronunciamento Técnico CPC no 30 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
Na mesma seara, as despesas incorridas com o pagamento de honorários aos advogados
diminuíram o patrimônio da recorrente.
Em suma, a contabilidade não demonstra obrigação da recorrente para com terceiros,
concernente ao repasse de valores recebidos a título de honorários de sucumbência.
A contabilidade faz prova contra as sociedades empresariais, conforme estatui o Código
Civil, art. 226 e do Código de Processo Civil, art. 378.
Código Civil
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas
a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Código de Processo Civil
Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos
não correspondem à verdade dos fatos.
A eficácia probatória da contabilidade pode ser afastada diante de prova contundente do
erro cometido. Para tanto, não basta provar o fato que alega ser verdadeiro. É necessário
também demonstrar a ilação entre o fato verdadeiro e o fato inverídico que se registrou
contabilmente.
Por este motivo, a documentação juntada aos autos, no sentido de que a recorrente
recebeu honorários de sucumbência que, a princípio, pertencem aos advogados, e a
demonstração da origem dos valores supostamente repassados aos patrocinadores das
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

causas não são capazes de infirmar os lançamentos contábeis relativos aos pagamentos
de honorários aos advogados com recursos da própria recorrente.
Ademais, as planilhas apresentadas pela recorrente, relativas ao cálculo do rateio de
honorários aos advogados, fl. 189789, por si só não são eficazes para comprovar a
origem dos valores registrados, na contabilidade, como despesas de pagamento de
honorários, pois somente os extratos bancários demonstrariam o valor total recebido
pelo escritório, uma vez que não ficou demonstrado o competente registro contábil
dessas entradas.
E, ao contrário do alegado, nem sempre o valor supostamente repassado, demonstrado
nas planilhas, corresponde ao saldo de honorários de sucumbência, conforme ocorreu,
por exemplo, no mês de abril/2005, fl. 1084, que consigna saldo de honorários de R$
7.302,00, com repasse total de R$ 5.100,00, sendo que também nos meses seguintes não
ocorreu o repasse da diferença.
Portanto, concluo que os pagamentos têm natureza remuneratória, sendo tributados nos
termos do lançamento.” (grifei).
Considerando, pois, que o desfecho que foi dado no processo envolvendo as
obrigações principais foi pela negativa de provimento ao recurso voluntário e manutenção da
autuação fiscal e que, portanto, as obrigações acessórias aqui discutidas são reflexas daquelas,
entendo, com amparo nas razões ali erigidas, que a suposta vinculação entre os honorários de
sucumbência recebidos pela recorrente e os pagamentos supostamente realizados aos advogados
não restou configurada, do que se conclui que os pagamentos repassados aos advogados a título
de honorários sucumbenciais apresentam, na verdade, natureza remuneratória e, portanto,
deveriam ter sido informados em GFIP’s.
Portanto, entendo por não acolher das alegações meritórias lançadas pela
recorrente no sentido de que os valores repassados aos advogados constituíam honorários de
sucumbência e que, sob essa perspectiva, não integrariam a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, porque, conforme restou decidido no Acórdão no 2402-004.491, a natureza dos
honorários de sucumbência repassados aos advogados não restou configurada.

4. Da suposta regularização das infrações cometidas nas competências de
12/2006 e 01/2007 e do pedido de relevação da multa

É de se reconhecer, de plano, que a empresa recorrente acabou não apresentando
novas razões a respeito das alegações de suposta regularização das infrações cometidas nas
competências de 12/2006 e 01/2007 e de relevação da multa, sendo que, no meu entendimento, a
autoridade julgadora bem tratou de tais alegações quando do julgamento da impugnação.
Por essa razão, entendo por adotar, como razões de decidir, os fundamentos
perfilhados pela autoridade julgadora de piso relativamente à suposta regularização das infrações
cometidas nas competências de 12/2006 e 01/2007 e à relevação da multa, valendo-me, para
tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - CARF,
aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 201513. Passarei a reproduzi-los abaixo na
parte que aqui nos interessa:

13 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

“Da multa aplicada na competência 12/2006
Na defesa inicial, a empresa argui que é indevida a multa aplicada na competência
12/2006, seja por ter havido a prestação das informações relativas a esse mês em GFIP,
seja porque no AI no 37.132.442-4, houve relevação da multa em virtude da infração
cometida no mesmo período.
No aditamento protocolado em 13/04/2009, acrescenta que a justificativa apresentada
pela agente fiscal para a manutenção da multa constitui fundamento absolutamente
novo, que não constou dos relatórios individualizando os valores, além do que a
ausência de esclarecimento à empresa, durante a fiscalização, acerca do erro por ela
cometido (substituição da primeira GRP pela segunda) não apenas induziu-a em erro —
porque poderia tê-lo impugnado ou corrigido a falta tempestivamente —, como
caracteriza inobservância do disposto no § 4° do art. 293 do Regulamento da
Previdência Social, ou sej a, "o fato gerador não foi indicado, e o cálculo apurado não
apresenta seu fundamento legal"
Por questões de didática, analisemos em separado cada alegação contida no presente
item.
- Sobre a prestação das informações relativas a esse mês em GFIP:
Segundo relatado anteriormente, a AFRFB autuante admitiu, quando do cumprimento
da diligência solicitada por este Relator, que, numa primeira GFIP dessa competência, a
empresa incluiu as informações que estava obrigada a prestar à previdência social.
Todavia, a mesma agente fiscal destaca que, ao transmitir uma segunda guia relativa ao
mês 12/2006, a empresa sobrepôs os respectivos dados aos contidos na primeira guia.
Ora, uma vez que tal sobreposição de dados não é questionada pela impugnante, resulta
incontroverso que as informações excluídas do sistema GFIP-Web por meio desse ato
devem ser tidos como não informados, caracterizando-se, deste modo, a infração
imputada à empresa.
- Da relevação da multa no AI n° 37.132.442-4
Com efeito, a multa aplicada no auto aqui referenciado foi integralmente relevada por
meio do Acórdão n° 21.966, de 20/05/2008, assim redigido:
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, acordam os membros da 6°
Turma de Julgamento, por unanimidade votos, considerar PROCEDENTE o Auto-
de-Infração n° 37.132.442-4 e, ao mesmo tempo, RELEVAR a multa aplicada pela
fiscalização.
Entretanto, o objeto daquele AI difere do relativo ao ora julgado, consoante se
depreende do relatório correspondente ao transcrito acórdão, que se inicia com tais
palavras:
Consoante o "RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO" (fls. 02), o presente Auto,
lavrado sob n° 37.132.442-4, decorre de a empresa Advocacia Getúlio Araújo
Advogados Associados não haver informado ao INSS, por meio de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
Previdência Social — GFIP especifica para a competência "13", os dados relativos
ao pagamento da gratificação natalina (130 salário) dos anos de 2005 e 2006 aos
seus empregados, o que constitui infração ao art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de
24-7-1991.

relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Veja-se que o AI n° 37.132.442-4 decorreu de o contribuinte não haver elaborado GFIP
especificas relativas à competência "13", para informar os pagamentos feitos aos seus
empregados, em dezembro de 2005 e 2006, a titulo de gratificação natalina (13°
salário), enquanto o auto sob exame resulta da não prestação, na GFIP da competência
12/2006, das informações correspondentes às remunerações pagas aos trabalhadores
pelos serviços prestados nesse mês à impugnante.
Além disso, a multa imposta no AI no 37.132.442-4 foi relevada em virtude de a
empresa haver corrigido a respectiva falta dentro do prazo estabelecido no § 10 do art.
291 do Regulamento da Previdência Social — ou seja, por haver apresentado GFIP
referentes às competências 13/2005 e 13/2006 antes de expirado o prazo de defesa —, o
que também não gera qualquer implicação no auto de que aqui se cuida.
Em suma, por se referirem a infrações distintas, os dois autos em comento são
absolutamente independentes um do outro, de modo que não merece guarida a pretensão
do contribuinte, no sentido de que a multa aqui imposta seja relevada em virtude de tê-
lo sido a aplicada no Auto julgado em 20/05/2008.
- Da justificativa apresentada pela agente fiscal para a manutenção da multa
Improcede a assertiva de que a justificativa apresentada pela fiscalização, para efeito de
manutenção da multa ora discutida, constitui "fundamento absolutamente novo", pois o
que a empresa reputa como tal é a informação, prestada pela AFRFB autuante no item 8
do despacho de fls. 736 e 737, de que os dados transmitidos por meio da primeira GFIP
da competência 12/2006 foram excluídos do sistema em virtude de os mesmos terem
sido sobrepostos pelos incluídos na segunda guia desse mês.
Ora, a informação em apreço não é requisito de validade do presente auto, pois a
infração imputada à empresa não foi "transmitir uma segunda GFIP com omissão de
dados anteriormente informados numa guia anterior", mas, sim, "deixar de informar
previdência social dados relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias". Noutras palavras, a empresa não foi apenada por sobrepor dados antes
informados, mas pela consequência gerada por este ato, a qual se subsume â hipótese de
que cuida o § 50 do art. 32 da Lei n° 8.212/91. Aliás, tal consequência se verifica
independentemente de a empresa omitir dados numa única GFIP apresentada no mês, ou
de exclui-los via a sobreposição em comento.
Portanto, essencial no presente caso era a descrição da infração - assim como definida
no parágrafo anterior -, e isto foi realizado pela AFRFB autuante no relatório de fl. 02
(complementado pelos anexos de fls. 07 a 16), onde se vê, claramente, que o fato
imputado ao sujeito passivo é haver este omitido em GFIP dados relacionados a
pagamentos de remuneração a segurados empregados e contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços.
- Da suposta indução da empresa em erro, por ausência desses esclarecimentos durante
a fiscalização
O que a empresa afirma nesta parte é que, tivesse-lhe sido esclarecido, durante a ação
fiscal ou no relatório do presente Auto, que uma nova GFIP da mesma competência
sobrepõe os dados incluídos na anteriormente transmitida, ela teria tido a oportunidade
de corrigir a falta ou até mesmo de enfrentar a matéria em sua impugnação.
Para poder-se dar razão ao contribuinte, seria preciso assumir como escusável o seu
desconhecimento das normas contidas no Manual de Preenchimento da GFIP, sobretudo
o relativo â versão 8.0 do "SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social", que estabeleceu o novo conceito de "GFIP
retificadora" (com efeito, a partir desta versão, a GFIP retificadora deve contemplar a
totalidade de trabalhadores, bases de cálculo e outros dados destinados à previdência
social, sempre que houver uma complementação para o FGTS e/ou retificação de dados
ou valores).
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Ou, no limite, seria preciso assumir que incumbia â AFRFB autuante informar a
existência dessas normas à empresa, sob pena de induzi-la em erro, como afirmado na
impugnação.
Todavia, ainda que seja procedente a alegação do contribuinte, de que os reclamados
esclarecimentos não lhe foram prestados - o que admitimos apenas por necessidade de
argumentação, já que tal circunstância não é provada nos autos -, lembramos que o
referido Manual de Preenchimento da GFIP se trata de normativo regularmente
publicado e, pois, de suposto conhecimento por parte, sobretudo, das pessoas
encarregadas dos atos materiais destinados ao cumprimento das obrigações das
empresas em geral, relacionadas ao inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91.
Assim, é de supor que a pessoa incumbida de, em nome da "ADVOCACIA GETÚLIO
ARAÚJO ADVOGADOS ASSOCIADOS", prestar mensalmente informações à
previdência social por meio da GFIP, tinha ciência de que, a partir da versão 8.0 do
SEFIP, a retificação ou a complementação de dados já transmitidos devia ser feita na
forma descrita três parágrafos acima, de modo que a infração cometida pela impugnante
há de ser atribuída a inescusável desconhecimento da norma ou a simples erro material
por parte daquele encarregado, mas não à alegada omissão da AFRFB autuante.
Sustentar o contrário é inteiramente desprovido de juridicidade, pois implica atribuir um
ônus (no caso, â agente fiscal) a quem não tinha o correspectivo dever, e, portanto, não
deve ser acolhido por este órgão-julgador.
- Da suposta não observância do-art.-293,§ 4°, do RPS
Os dispositivos regulamentares em tela, tidos como não observados pela fiscalização,
assim prescrevem:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
§ 4o. Apresentada impugnação, o processo será submetido à autoridade competente,
que decidirá sobre a autuação, cabendo recurso na forma da Subseção II da Seção
II do Capitulo Único do Titulo I do Livro V deste Regulamento.
Percebe-se claramente que é equivocada a menção a esse § 4°, pois ele não dispõe sobre
qualquer procedimento dos agentes do Fisco, mas, antes, impõe a subsunção do
processo à autoridade julgadora competente, sempre que apresentada impugnação pelo
sujeito passivo.
No que diz respeito ao caput do artigo em referência, há, igualmente, equivoco por parte
da autuada, na medida em que as peças de fls. 01 (folha de rosto do Auto), 02
("RELATORIO FISCAL DA INFRAÇÃO"), 07 a 16 (anexos do mencionado relatório)
e 22 ("RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA") atendem as exigências
estabelecidas no normativo em apreço, a saber:
i. há discriminação clara e precisa da infração (fl. 02);
há menção da inexistência de circunstâncias agravantes (fl. 02);
há indicação do dispositivo legal infringido (fls. 01 e 02);
iv. há referencia à penalidade aplicada e aos critérios de sua gradação (fls. 01 e 22) e
v. há indicação do local, dia e hora da lavratura do Auto (fl. 01).
Aliás, todos esses apontamentos foram feitos já por ocasião da lavratura do Auto, sendo,
pois, desnecessária a sua repetição em sede de cumprimento da diligência requerida em
18/04/2008, pelo que impõe-se rechaçar mais esta alegação da defesa.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Da multa aplicada na competência 01/2007
Aqui, a impugnante postula a relevação da multa pelos seguintes motivos:
1°) não é possível identificar o fato gerador que lhe deu origem, o que deixa a
requerente sem subsídios para impugná-lo ou sanar eventual falha, e
2°) o valor lançado nessa mesma competência na NFLD relativa ao levantamento de
débitos supostamente devidos, é de apenas R$ 11,34.
Embora nos anexos de fls. 07 a 16 não haja a precisa indicação dos dados omitidos na
GFIP relativa a essa competência — de fato, o primeiro deles faz menção apenas ao
termo genérico "empregados" (fl. 11), e o segundo é de todo silente neste particular (fl.
16) —, tal incompletude deste requisito do ato administrativo impugnado é sanada com
os esclarecimentos prestados no item 8 do despacho de fls. 736 e 737, onde a AFRFB
autuante assim se pronuncia:
Competência 01/2007 — a empresa deixou de informar em GFIP o valor pago a
funcionária Rose Fabiana Dias a titulo de DIF. DISSÍDIO no valor de R$ 407,70
conforme pode ser constatado através da confrontação de GFIP Web e folha de
pagamento juntados as fls 726 a 730 do presente processo
Tendo em vista que uma cópia do mencionado despacho foi encaminhado empresa — a
qual, inclusive, foi cientificada do direito à apresentação de nova defesa no prazo de
trinta dias (fls. 738 e 739) —, parece claro que nenhuma dúvida remanesce quanto ao
"fato gerador" da 'multa aplicada, ou seja, tal fato é a omissão da empresa quanto ao
dever de informar, por meio da GFIP da competência 01/2007, o valor de R$ 407,70
pago à segurada Rose Fabiana Dias a titulo de "DIF. DISSÍDIO".
Portanto, na segunda defesa apresentada nos autos (fls. 740 a 772), a autuada teve
plenas condições de demonstrar a inocorrência do fato que lhe é imputado pela
fiscalização — o que se faria, por exemplo, mediante a negação daquele pagamento, ou
da comprovação de que o respectivo valor não integra o salário -de -contribuição da
referida segurada, ou, ainda, da comprovação de que tal importância foi declarada em
GFIP.
Entretanto, preferiu o contribuinte ignorar os esclarecimentos prestados em sede de
diligência fiscal e insistir na tese de que não é possível identificar o fato gerador que deu
origem à multa aplicada pela fiscalização, "o que deixa a requerente sem subsídios para
impugná-lo ou sanar eventual falha".
Assim, por desprovida de fundamento, a argumentação do sujeito passivo não deve ser
acolhida no presente decisum.
Quanto ao fato de, na NFLD também lavrada pela AFRFB autuante, ter sido lançado
um valor de apenas R$ 11,34 na competência 01/2007, salientamos que tal notificação
se presta ao lançamento de contribuições previdenciárias não recolhidas pela empresa,
enquanto o presente Auto decorre da omissão de dados em GFIP, relacionados a fatos
geradores de contribuições daquela mesma natureza.
Por serem diferentes as causas — lá, descumprimento de obrigação tributária principal;
aqui, descumprimento de obrigação tributária acessória não é de causar estranheza o
fato de o quantum exigido neste Auto diferir do lançado por meio da NFLD, pois a
penalização resultante do segundo descumprimento (omissão de dados em GFIP)
independe da ocorrência do primeiro (ausência de recolhimento das contribuições cujos
fatos geradores foram omitidos na citada guia).
Essa desvinculação entre as duas espécies de infração encontra-se claramente
estabelecida no § 4° do art. 32 da Lei no 8.212/91, in verbis:
§ 4° A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro
abaixo:
Na prática, isto significa que a empresa recolheu R$ 11,34 a menos, relativamente ao
valor de R$ 116,79, indicado como "contribuição devida" na planilha de fls. 07 a 11,
mas omitiu integralmente aquele mesmo valor na GFIP da competência 01/2007.
Noutras palavras, e ainda no tocante à importância de R$ 116,79, descumpriu parte da
obrigação tributária principal e totalmente a obrigação acessória.
De todo modo, a circunstância de ter sido lançado um valor de apenas R$ 11,34 na
NFLD não é comprobatória da inocorrência da infração imputada à empresa. Como dito
acima, a inocorrência da infração em tela deve ser demonstrada mediante a
comprovação da inexistência do pagamento de R$ 407,70 à segurada Rose Fabiana
Dias, ou de que o respectivo valor não integra o salário -de-contribuição dessa laborista,
ou, ainda, de que tal importância foi declarada em GFIP.
Como nada disto se deu nos presentes autos, impõe-se a manutenção da multa aplicada
na competência 01/2007.
[...]
Do pedido de relevação da multa
Nas defesas protocoladas em 7-12-2007 e 13-4-2009, a empresa requer o beneficio
previsto no § 1° do art. 291 do Regulamento da Previdência Social, assim redigido antes
de sua revogação pelo Decreto n° 6.727, de 12-1-2009:
§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Do texto acima transcrito, nota-se, com solar clareza, que a relevação da multa era
juridicamente possível quando atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
1°) pedido formulado no prazo de defesa;
2°) correção da falta até a decisão da autoridade julgadora;
3°) primariedade do infrator; e
4°) inexistência de circunstância agravante.
Isto posto, vejamos se, no caso concreto sob análise, todas esses requisitos foram
atendidos pela impugnante.
1°) Pedido
Inequivocamente, o sujeito passivo, dentro do prazo a que alude o dispositivo em foco,
pede a relevação da pena, consoante os seguintes termos de suas defesas (fls. 51 e 772):
À luz de todo o exposto, devidamente instruído com as provas do alegado, restou
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal instaurada em face da
impugnante, pelo que requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, relevando -se integralmente a multa aplicada e, via de
consequência, cancelando-se o débito fiscal no AI — Auto de Infração DEBCAD:
37.132.443 -2 reclamado. (negritos do original)
2°) Correção da falta
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

Sem dúvida alguma, a empresa não promoveu a correção das faltas que lhe são
imputadas pela fiscalização, pois, ao invés de transmitir novas GFIP destinadas a prestar
as informações omitidas nas anteriores, limitou-se a questionar a própria ocorrência da
infração.
3°) Primariedade
A primariedade do sujeito passivo — isto 6, a circunstância de o mesmo não se tratar de
infrator reincidente, nos termos do parágrafo único do art. 290 do Regulamento da
Previdência Social — pode ser constatada nas telas "LPRO — LISTA PROCESSOS",
"CADPRO — CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO" e
"CDEBEXT — EXTRATO DE DÉBITO", que ora anexamos As fls. 777 a 781, onde se
verifica que todos os autos de infração lavrados contra a "ADVOCACIA GETÚLIO
ARAÚJO" o foram na mesma ação fiscal que deu origem o ora julgado.
Assim, tem-se por não caracterizada a circunstância de que cuida o inciso V do mesmo
artigo 290 do RPS, eis que, nos termos do § 10 do art. 657 da Instrução Normativa SRP
no 03, de 14 de julho de 2005 (em vigor na data da lavratura deste Auto):
§ 1° A caracterização da reincidência sempre se dará relação a procedimentos
fiscais distintos. (grifamos)
4°) Inexistência de agravantes
Por derradeiro, além de não ser a empresa reincidente, conforme exposto linhas atrás, a
AFRFB autuante informa, no "RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO", que "não há
circunstâncias agravantes", significando isto que não se verificou, in casu, qualquer das
situações elencadas nos incisos I a IV do já referido art. 290 do RPS, ou seja, que tenha
o infrator:
I) tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II) agido com dolo, fraude ou má-fé;
III) desacatado no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização; e
Desta forma, embora a empresa tenha formulado pedido de relevação da multa dentro
do prazo de defesa, seja primária e não tenha incidido em qualquer circunstância
agravante da pena, impõe-se concluir que o fato de não haver procedido à correção da
falta impede a aplicação do § 10 do art. 291 do Regulamento da Previdência Social, eis
que as quatro condições ali postas são cumulativas, ou seja, o contribuinte deve atender
a todas elas, sob pena de não fazer jus ao beneficio estabelecido no citado dispositivo.
Assim, outro não pode ser o procedimento deste Colegiado, sendo o de indeferir o
pedido de relevação da multa formulado pela impugnante.”
Com efeito, entendo pela não relevação da multa de acordo com as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial apenas para retificar o erro de cálculo
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-008.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.009518/2007-74

existente na decisão recorrido relativo ao valor do crédito tributário remanescente, de modo que
no lugar de R$ 39.346,77 deve constar o montante de R$ 39.346,37, nos termos do que dispõe o
artigo 32 do Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital